Tribunal: TJDFT
Processo: 0722136-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722136-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIDIANE DA SILVA GUEDES, LAYANE DA SILVA GUEDES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDINS DAS PALMEIRAS D E S P A C H O À secretaria da egrégia 7a Turma Cível para que relacione o recurso em epígrafe ao Agravo de Instrumento no 0722121-38.2025.8.07.0000, para tramitação e julgamento conjunto. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator